Tribunal: TJBA
Processo: 8005054-03.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005054-03.2022.8.05.0201

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANA CLARA SANTOS SILVA e outros

Advogado(s):GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA, SERGIO RICARDO XAVIER DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DE COMPROMISSO MÉDICO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidores em razão do cancelamento de voo doméstico operado pela companhia aérea recorrente.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Porto Seguro/BA julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade objetiva da ré, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para uma autora e R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para o outro autor.

3. Apelação interposta pela companhia aérea, arguindo excludente de responsabilidade por força maior e inexistência de dano moral indenizável.

4. Recurso devidamente processado, com apresentação de contrarrazões pelos autores, sustentando a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: a) saber se a manutenção emergencial da aeronave configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade da transportadora; b) saber se o cancelamento do voo e a perda de compromisso médico justificam a indenização por dano moral; c) saber se os valores fixados na sentença são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. A manutenção emergencial da aeronave classifica-se como fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade da companhia aérea (art. 393 do Código Civil e art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica).

8. Restou comprovada a perda de compromisso médico relevante por parte da autora, com documentação que demonstra a consulta pré-operatória agendada para o mesmo dia do voo, cuja chegada foi postergada para após o horário da consulta.

9. A situação extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, inclusive quanto ao segundo autor, acompanhante da paciente, sendo devida a reparação.

10. Os valores arbitrados pelo Juízo de origem observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compatíveis com a gravidade do dano e com a função pedagógica da indenização.

11. Jurisprudência reiterada deste Tribunal reconhece a natureza de fortuito interno de falhas na prestação de serviço por cancelamento ou atraso de voo, mantendo a obrigação de indenizar nos termos d

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A manutenção emergencial de aeronave configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo cancelamento de voo e pela consequente perda de compromisso médico relevante, sendo devida a indenização por danos morais, com valores fixados de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14

Código Civil, art. 393

Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 251-A e 256

Código de Processo Civil, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - APL: 0575780-41.2018.8.05.0001, Rel. GEDER LUIZ ROCHA GOMES, Quinta Câmara Cível, publ. 03/02/2022

TJ-BA - APL: 8000322-07.2020.8.05.0182, Rel. JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Quinta Câmara Cível, publ. 03/08/2021

TJ-BA - APL: 8020290-81.2020.8.05.0001, Rel. MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Segunda Câmara Cível, publ. 21/03/2021

TJ-BA - APL: 8001061-14.2019.8.05.0182, Rel. JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Quinta Câmara Cível, publ. 02/09/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8005054-03.2022.8.05.0201
em que figuram, como Apelante

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e apelados

ANA CLARA SANTOS SILVA
e
LUIS GUILHERME SILVA PRATES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto d
a
Relat
ora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora